Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA COM CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE REDE SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho e a Vara Criminal de Sobradinho, relativo ao processamento de queixa-crime envolvendo os delitos de difamação (art. 139) e injúria (art. 140), agravados pelo uso de rede social, whatsapp, conforme o artigo 141, § 2o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se a competência para o processamento e julgamento dos crimes de difamação e injúria, agravados pelo uso de rede social, deve ser atribuída ao Juizado Especial Criminal, em razão da pena cominada aos delitos isoladamente, ou à Vara Criminal, considerando a aplicação das causas de aumento de pena e o somatório das penas em caso de concurso de crimes.
III. Razões de decidir
3. Destaca-se que não houve rejeição parcial da queixa-crime quanto ao delito de difamação, devendo ambos os crimes imputados – difamação e injúria – ser considerados na análise da competência. Ambos os delitos estão agravados pelo uso de rede social, conforme previsto no artigo 141, § 2o, do Código Penal.
4. A jurisprudência consolidada determina que, para a fixação da competência do Juizado Especial Criminal, é indispensável considerar as causas de aumento de pena e o somatório das penas em caso de concurso de crimes, seja este formal ou material. No caso em análise, a soma das penas ultrapassa o limite de dois anos, estabelecido pela Lei n. 9.099/95, o que atrai a competência da Vara Criminal para o processamento e julgamento da demanda.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido negativo de jurisdição para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Suscitado).